Tribunal: STF
Processo: ARE 1495921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 56):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONCRETA E IMINENTE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DE UM DOS RECORRENTES. DENÚNCIA REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE DEWISLON ADELINO MATEUS. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA, NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUANTO AO FORO PRIVATIVO. DECISÃO PROFERIDA PELO EXMO. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAIS NEGANDO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO N. 59.578/GO, AJUIZADA PELA DEFESA CONTRA O MESMO ATO COATOR APONTADO NESTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE QUANTO AO FORO PRIVATIVO DOS COMANDANTES GERAIS MILITARES DO ESTADO DE GOIÁS. PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS À MÍNGUA DE PREVISÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO NA CONSTITUIÇÃO DO RESPECTIVO ESTADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO QUANTO AO RECORRENTE HÉLIO LOYOLA GONZAGA JÚNIOR E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5.º, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente. Na hipótese, não há concreta e iminente ameaça à liberdade de locomoção do Recorrente Dewislon Adelino Mateus, porquanto a denúncia oferecida em seu desfavor foi rejeitada em decisão proferida pelo Juízo de origem já transitada em julgado.



    2. A tese de violação do princípio do promotor natural não pode ser conhecida por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. De fato, o Relator na origem, em seu voto condutor, deixou de apreciar o mérito referente à matéria em razão de se tratar de reiteração de pedido já decidido anteriormente pelo Tribunal no julgamento de habeas corpus diverso. Tal fundamento, todavia, não foi impugnado, de forma específica, pela Defesa, a qual se limitou, nessa parte, a tecer argumentos quanto à nulidade decorrente da suposta violação do mencionado princípio. Ocorre que o princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados, o que não ocorreu no caso. Além disso, a Defesa não opôs embargos de declaração para eventual insurgência quanto à ausência de fundamentação do pronunciamento judicial ora combatido. Assim, inexistindo impugnação aos fundamentos declinados no acórdão de origem e não tendo ocorrido manifestação quanto ao mérito da tese suscitada, esta Corte Superior está impossibilitada de analisar a questão.



    3. Em relação à tese de nulidade por violação de foro por prerrogativa de função, não prospera a alegação do Recorrente no sentido de que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os comandantes dos militares estaduais possuem foro privativo no Tribunal mesmo sem expressa previsão na carta constitucional estadual. Isso porque a matéria foi abordada apenas em obter dictum no precedente citado na inicial, não implicando, portanto, qualquer conclusão quanto ao tema e muito menos o estabelecimento de entendimento jurisprudencial consolidado sobre o assunto.



    4. Em todas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade citadas no presente recurso, as autoridades com foro por prerrogativa de função estavam elencadas expressamente em normas das constituições estaduais. Na ADI n. 3.294/PA, apesar de não ter sido declarada a inconstitucionalidade do foro por prerrogativa de função aos comandantes gerais do corpo de bombeiros militar, a previsão do foro privativo consta expressamente do art. 338 da Constituição do Estado do Pará e a Suprema Corte não firmou a tese da desnecessidade de previsão constitucional nesse sentido. Além disso, há precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete apenas às constituições estaduais definir as competências do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 1.º, da Constituição da República.



    5. Nessa linha de intelecção, não é possível concluir, na hipótese em apreço, que o Recorrente detém foro no Tribunal de origem. De fato, no art. 46, inciso VIII, alínea d, da Constituição do Estado de Goiás não há atribuição da competência originária do Tribunal estadual para o processo e julgamento do comandante geral do corpo de bombeiros militar nos crimes comuns ou militares. Tal constatação é incontroversa, pois o próprio Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao negar seguimento à Reclamação n. 59.578/GO – cujo julgamento foi posterior a todas as ADI's citadas pelo Recorrente (julgado em 09/05/2023; publicação no dia 11/05/2023) –, ajuizada pela Defesa contra o acórdão impugnado nesse recurso, foi enfático ao concluir que "o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em nenhuma dessas Ações Diretas, fixou o entendimento de que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar é processado nos crimes comuns pelo Tribunal de Justiça, tendo prerrogativa de foro, ainda que não tenha previsão constitucional estadual ou na lei".



    6. Inexistindo atribuição de foro privativo na constituição estadual e muito menos entendimento da Suprema Corte quanto ao tema, não há fundamento jurídico válido para a anulação das medidas adotadas desde o início das investigações, conforme requer a Defesa, notadamente no âmbito da célere e estrita via do habeas corpus. Essa conclusão já foi adotada em julgado da Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça (HC n. 405.966/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018), proferido em caso análogo, no qual defendia-se que o Comandante Geral da Polícia Miliar do Estado de Goiás teria foro por prerrogativa de função em razão da existência de norma estadual, tese que foi rechaçada em razão, justamente, da ausência de previsão expressa do foro na constituição estadual.



    7. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido quanto ao Recorrente Dewislon Adelino Mateus e, em relação à Helio Loyola Gonzaga Junior, parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Helio Loyola Gonzaga, foi denunciado pela pratica do crime de organização criminosa (art. 2º, caput, e § 4º, II, da Lei 12.850/2013).



    Segundo a denúncia,



    DEWISON ADELINO MATEUS, ANDERSON CIRINO, MÁRCIO ANDRÉ DE MORAIS, HELIO LOYOLA GONZAGA JUNIOR, NÉRITON PIMENTA ROCHA, SAYRO GEANE OLIVEIRA DOS REIS e JOSÉ RODRIGUES SOBRINHO, todos militares da ativa do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, constituíram e integraram organização criminosa, com divisão de tarefas, e objetivo de obter diretamente vantagem de natureza pecuniária e/ou profissional(promoção a postos superiores na carreira), mediante a corrupção passiva CPM, art. 308 – pena de dois a oito anos), peculato (CPM, art. 303 – pena de 3 a 15 anos), violação do dever funcional com o fim de lucro (CPM, art. 320 – pena de dois a oito anos), dispensa ilegal de licitação (Lei n. 8666/1993, art. 89 – pena de três a cinco anos), coação (CPM, art. 342 – pena de até 4 anos) e lavagem de capitais (Lei n. 9.613/98, art. 1º – pena de três a dez anos). Obtiveram, deste modo, vantagem de qualquer natureza (pecuniária e profissional representada pelas promoções). (Doc. 6)



    Alegando a incompetência do Juízo processante, a defesa do recorrente impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem (Doc. 24). 



    Contra esse julgado, o acusado interpôs Recurso Ordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 56).



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 67).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação ao art. 5 º, incisos III, XXXV, XXXIV, LIII, LIV, LV, LVI, LXVIII, LXXVII, LXXVIII, da CF/1988. (Doc. 68)



    Nas razões recursais, aduz que “O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro Militar Estadual, por simetria direta com a Constituição Federal, estão incluídos na hipótese excepcional de prerrogativa de foro e devem ser processados criminalmente nos crimes comuns ou militares pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”. 



    Enfatiza que “o próprio Parquet reconhece, declarada e expressa que autoridades com prerrogativa de foro, Comandantes-Gerais do Corpo de Bombeiros Militar, foram investigados por Promotores de primeiro grau (sem portaria para tanto) e atos jurisdicionais concedidos pelo JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA AUDITORIA MILITAR. Contudo, não tinham eles atribuição legal e competência constitucional para os atos praticados.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para (a) “Que seja reformado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça para, na parte que declarou o não conhecimento do RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS em relação à pessoa de Dewislon Adelino Mateus”; e (b) “Que seja provido o RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, consequentemente, declarada a nulidade (invalidade) de todos os elementos (atos jurídicos materiais e processuais: depoimentos, testemunhas, perícias, inspeções, decisões judiciais, atos administrativos, provas emprestadas, dentre outras), denominados de provas, e que foram oriundos ou derivados da ‘Operação Desconformidade’”.



    O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso porque, “[...] estando o acórdão recorrido na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, é impossível a admissão desta insurgência”. (Doc. 89) 



    No Agravo interposto, o recorrente alega, em suma, que não incide o óbice processual apontado. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 96).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 68): 



    DA REPERCURSÃO GERAL. Salienta-se ainda, que o presente recurso extraordinário possui repercussão geral sobre as questões de direito constitucional (Art. 102, inciso III, § 3º da CF), pois, transcende aos seus interesses individuais, é um recurso que atende integralmente às funções do Supremo Tribunal Federal, e por isso, merece ser admitido e julgado. 



    O recurso apresenta debate constitucional relevante no ponto de vista social, político e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. A finalidade recursal é a fixação da competência de foro estabelecida pela carta constitucional e que deve ser aplicada por simetria. 



    Há sim repercussão constitucional, posto que a aplicação das regras de prerrogativa de foro, como já comumente declarado, é do interesse da sociedade, uma vez que torna mais forte as instituições e as ampara de disparates acusatórios indevidos. Logo, resta demonstrado e provado a repercussão geral. 



    Ademais, a questão constitucional também se manifesta na falta de remessa e supervisão judicial, pois esta diz respeito à fase de investigação. A investigação se iniciou no PIC 015/2017 (que originou a denúncia de crime por organização criminosa) e, posteriormente, foi desmembrado para o PIC 05/2020 (que originou o PIC para denúncia dos crimes relacionadas à organização criminosa). Logo, a fase investigativa é concreta e gera direito para o investigado, nascendo nesse momento a nulidade absoluta. Logo, resta demonstrado e provado a repercussão geral. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a preliminar de incompetência suscitada pela defesa do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 56): 



    Em relação à tese de nulidade por violação do foro por prerrogativa de função, o Recorrente aduz que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que "o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar tem prerrogativa de foro, conforme ADI 3.294/PA" (fl. 1.965). Faz menção, ainda, às ADI's n.º 6.504/PI, 3.294/PA, 6.512/GO, 2.553/MA, 6.506/MA, 6.501/PA, 6.502/PE, 6.508/RO, 6.513/BA, 6.515/AM, 6.516/AL, 6.517/SP, 6.518/AC. 



    Afirma que o voto vencedor da ADI n. 2.553/MA, proferido pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, é no sentido de que a prerrogativa de foro para os comandantes dos militares estaduais decorre da própria constituição, não sendo exigida previsão expressa na carta constitucional estadual, em razão do princípio da simetria. 



    No entanto, apreciando detidamente as ações abstratas mencionadas, é possível verificar que em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que os comandantes gerais dos bombeiros militares têm prerrogativa de foro perante as Cortes locais, independentemente de as constituições estaduais a terem fixado ou não. 



    O Supremo Tribunal Federal abordou o tema apenas em obter dictum e nos votos do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, não implicando, portanto, qualquer conclusão quanto ao tema e muito menos o estabelecimento de entendimento jurisprudencial consolidado sobre o assunto. 



    […]



    Como se vê, em todas as ADI's citadas, as autoridades com foro por prerrogativa de função estavam elencadas expressamente em normas das constituições estaduais. Na ADI n. 3.294/PA, apesar de não ter sido declarada a inconstitucionalidade do foro por prerrogativa de função aos comandantes gerais do corpo de bombeiros militar, a previsão do foro privativo consta expressamente do art. 338 da Constituição do Estado do Pará (Art. 338. O Chefe da Casa Civil, o Chefe da Casa Militar, o Consultor Geral do Estado, o Comandante Geral da Polícia Militar, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar e o Delegado Geral de Polícia Civil, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado e, nos de responsabilidade conexos com os do Governador, pela Assembléia Legislativa") e a Suprema Corte, repita-se, não firmou a tese da desnecessidade de previsão constitucional nesse sentido. 



    Além disso, há precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete apenas às constituições estaduais definir as competências do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 1.º, da Constituição da República. 



    […]



    Nessa linha de intelecção, não é possível concluir, na hipótese em apreço, que o Recorrente detém foro no Tribunal de origem. De fato, no art. 46, inciso VIII, alínea d, da Constituição do Estado de Goiás não há atribuição da competência originária do Tribunal estadual para o processo e julgamento do comandante geral do corpo de bombeiros militar nos crimes comuns ou militares. 



    Veja-se: 



    "Art. 46 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 



    [...] 



    VIII - processar e julgar originariamente: 



    [...] 



    d) os Secretários de Estado nos crimes comuns e nos de responsabilidade não conexos com os do Governador;"



    Tal constatação é incontroversa, pois o próprio Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, ao negar seguimento à Reclamação n. 59.578/GO – cujo julgamento foi posterior a todas as ADI's citadas pelo Recorrente (julgado em 09/05/2023; publicação no dia 11/05/2023) –, ajuizada pela Defesa contra o acórdão impugnado nesse recurso, foi enfático ao concluir que "o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em nenhuma dessas Ações Diretas, fixou o entendimento de que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar é processado nos crimes comuns pelo Tribunal de Justiça, tendo prerrogativa de foro, ainda que não tenha previsão constitucional estadual ou na lei". 



    Desse modo, inexistindo atribuição de foro privativo na constituição estadual e muito menos entendimento da Suprema Corte quanto à desnecessidade dessa previsão expressa, não há fundamento jurídico válido para a anulação das medidas adotadas desde o início das investigações, conforme requer a Defesa, notadamente no âmbito da célere e estrita via do habeas corpus. 



    Essa conclusão, inclusive, já foi adotada em julgado da Quinta Turma desta Corte Superior de Justiça, proferido em caso análogo, no qual defendia-se que o Comandante Geral da Polícia Miliar do Estado de Goiás teria foro por prerrogativa de função em razão da existência de norma estadual – Lei Complementar n. 319/1948, igualmente citada no presente recurso –, tese que foi rechaçada em razão, justamente, da ausência de previsão expressa do foro na constituição estadual. 



    Entendo que o acórdão recorrido não merece reparo, pois concluiu acertadamente ao respeitar o princípio do juízo natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal). 



    Merece destaque o julgamento realizado nos autos da ADI 2.553/MA, Dje 10/8/2020, no qual fiquei como redator para o acórdão, cujo acórdão foi assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE ESTENDE FORO CRIMINAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A PROCURADORES DE ESTADO, PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSORES PÚBLICOS E DELEGADOS DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DEFENDIDAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. 



    1. A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais.



    2. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal.



    3. Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 81, IV, da Constituição do Estado do Maranhão.” 



    Em resumo, o acórdão proferido na ADI 2.553/MA esclareceu que se deve levar em consideração a ratio da norma constitucional, que não era a criação indiscriminada de foros privilegiados, exatamente porque a Constituição Federal previu expressamente autoridades dos três níveis, não sendo aplicável, portanto, a regra da simetria como justificativa para pretendidas ampliações das hipóteses de competência pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. 



    Dessa forma, reforço que a prerrogativa de foro é uma excepcionalidade estabelecida pela Constituição Federal, ao passo que a abertura por parte do § 1º do art. 125, defendido pelo ora recorrente, transformaria a exceção em regra, abrindo-se margem indiscriminada para ampliações indevidas de competência originária, ainda que sob a justificativa de obediência ao princípio da simetria. 



    Por idênticas razões, considerei manifestamente improcedente a Reclamação nº 59.578/GO, Dje 11/5/2023, ajuizada pela parte ora recorrente: 



    Os parâmetros de controle suscitados são estes: ADI 6.504, Rel. Min. ROSA WEBER; ADI 3.294, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; ADI 6.512, Rel. Min. EDSON FACHIN; e ADI 2.553, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Ocorre que, ao contrário do alegado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em nenhuma dessas Ações Diretas, fixou o entendimento de que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar é processado nos crimes comuns pelo Tribunal de Justiça, tendo prerrogativa de foro, ainda que não tenha previsão constitucional estadual ou na lei. 



    Dessa forma, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle indicado. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico dos paradigmas invocados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os atos paradigmas invocados, o que confirma a inviabilidade desta ação. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente